Tribunal: TJDFT
Processo: 0735526-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO. NULIDADE. NÃO VERIFICADA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA E DIÁRIO DE JUSTIÇA. OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. O artigo 1.021, caput, do Código de Processo Civil – CPC estabelece que “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. Em respeito aos princípios da economia processual, da celeridade e da duração razoável do processo, o agravo interno e o agravo de instrumento devem ser analisados simultaneamente: ambos estão aptos para julgamento e tratam de matérias que se relacionam.
2. O art. 270 do CPC dispõe que “as intimações se realizam, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei”. O art. 9o da Lei 11.419/06 prevê que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, serão feitas por meio eletrônico, na forma prevista no citado diploma legal.
3. A intimação eletrônica realizada via sistema, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, dispensa a publicação no órgão oficial e é considerada pessoal para todos os efeitos legais.
4. Na hipótese, houve intimação da decisão por meio de expedição eletrônica, bem como foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe). A agravante foi intimada de decisão.
5. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.